Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-30.2022.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000508-30.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MANOEL QUIRINO DA SILVA - CPF: 047.815.031-87 (RECORRIDO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E QUITAÇÃO DAS PARCELAS CONFIGURADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PAPCARD NÃO COMPROVADA – DIREITO A INDENIZAÇÃO DOS VALORES RETIDOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO.

Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado, já que evidenciado nos autos a utilização dos créditos cedidos bem como o pagamento integral desses.

Verificada a continuidade dos descontos do contrato quitado e os descontos correspondentes ao Seguro PapCard, situações em que o recorrente deixou de desincumbir o ônus probante, portanto, devido a restituição dos valores indevidamente retidos, na sua forma simples, e os danos suportados.

R E L A T Ó R I O

Banco BMG S.A interpôs recurso inominado (id.

156715798), em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a devolução dos valores indevidamente cobrados em dobro e em danos morais.

O Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, fundamentando preliminarmente pela inépcia da inicial, ante a ausência de comprovante de residência e no mérito, a ciência pela reclamante da natureza do contrato, qual seja, cartão de crédito consignado e acerca da contratação de seguro PapCard.

Assim, o recorrente assevera que, embora o recorrido tenha procedido a quitação, no mês de janeiro, das faturas referente ao cartão de crédito consignado, em 30 de junho de 2021, efetuou nova contratação, sendo essa descontada do benefício do recorrido a partir do mês de outubro e outubro/2022,

sendo realizado apenas 12 (doze) descontos correspondentes ao Seguro PapCard, totalizando R$ 600,42 (seiscentos reais e quarenta e dois centavos), diante disso,
fundamenta pela inexistência de repetição de indébito e de danos morais, e subsidiariamente a redução dos danos morais.

Manoel Quirino da Silva apresentou contrarrazões (id.

156715805), pugnando pelo improvimento do recurso, sob a fundamentação de que
celebrou contrato de empréstimo consignado com o requerido no valor R$ 2.498,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais), por meio do contrato de n. 14507465, sendo o inclusive as parcelas restantes no valor de R$
2.621,86 (dois mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos)
quitadas em 04/01/2021.

Inferindo ainda, que não obstante o pagamento integral, a recorrente continuou a efetuar descontos referente ao contrato n° 14507465 em seu benefício, dizendo ainda que não realizou a contratação do Seguro PapCard conforme argumentado pelo recorrente, razão pela qual requer a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização moral pelos danos suportados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar a natureza contratual, a origem das cobranças e a contratação do Seguro PapCard, vez que consoante a decisão de mérito, restou declarado a inexistência dos débitos oriundos do contrato n° 14507465, a condenação em dobro dos valores retidos indevidamente no valor de
R$ 2.004,88 (dois mil e quatro reais e oitenta e oito centavos)
, bem como a indenização aos danos morais no patamar de 5.000 (cinco mil reais).

Da preliminar de
inépcia da inicial: Ausente comprovante de endereço.

Rejeito tal preliminar, eis que, se trata de erro sanável e embora não tenha sido acostado em primeiro momento a exordial, o comprovante de endereço do reclamante foi acostado em Impugnação à Contestação.

Passo a análise do mérito. Acerca da natureza do contrato, ao compulsar os autos, verifica-se que o objeto do contrato n. 14507465, pactuado pelo reclamante com o Banco BMG SA., corresponde a cartão de crédito consignado (id. 156712836 e 156715762), bem como evidencia-se os saques solicitados (id. 156715783, P. 46 e 15) e a quitação desses valores sacados (id. 156712838).

Outrossim, acerca da fundamentação do recorrente pela contratação do Seguro PapCard pelo recorrido, imperioso assinalar que não se evidencia dos autos qualquer instrumento apto a atestar que o consumidor tenha pactuado a contratação por esse serviço, em virtude disso, entendo por indevidos os mencionados descontos.

Além disso, a recorrida fundamenta que houve continuidade dos descontos em seu benefício referente ao contrato quitado, desse modo ao compulsar os autos, verifico da documentação acostada à inicial, o extrato do mês de novembro de 2021 com desconto pelo BMG no valor de R$ 105,52 (id.

156712831), e extrato do mês de novembro de 2022 com desconto no valor de R$116,24 (id.

156712836).

Da análise aprofundada dos extratos verifico que em ambos consta registrado como valor limite o valor do contrato n° já quitado pelo recorrido, qual seja, R$ 2.498,00 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais), além disso consta registrado que o débito em questão decorre da inclusão efetuada em de 28/10/2018, ressaltando ainda ao caso a situação cadastral ativa do débito.

Sendo assim, verifico que a fundamentação do recorrente de que o recorrido experimentou apenas 12 (doze) descontos correspondentes ao Seguro PapCard, não merece guarida.

Dessa forma, entendo por parcialmente assertivo o entendimento do juiz sentenciante ao arbitramento do valor destinado as cobranças indevidas, sendo, contudo, indispensável a correção quanto a cobrança em dobro, isso porque
somente em caso de má-fé subjetiva do fornecedor, há devolução em dobro, sendo certo que as provas carreadas ao feito não foram suficientes para demonstrá-la, não sendo aplicável neste caso, as hipóteses do
art. 42, do Código de Defesa do Consumidor
.

No que diz respeito a redução do valor arbitrado a título de danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade dos descontos realizados de forma indevida e em compensação ao constrangimento suportado pelo reclamante, entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para condenar o reclamado ao pagamento do valor da condenação na modalidade simples e
para
fixar a indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida
monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Eis o dispositivo do voto condutor:

“Posto isso, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar o reclamado ao pagamento do valor da condenação na modalidade simples e para fixar a indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês.”

Em tema de devolução simples/dobro de cobrança indevida, quando não há contrato ou quando já houve o pagamento devido, por exemplo, são hipóteses nas quais o reembolso deve ser em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.988.191/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Também no âmbito desta Turma Recursal com moldura fática semelhante ao caso em mesa:

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CONTINUIDADE NOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada que houve a quitação da dívida pela Autora e que a instituição Reclamada continuou a realizar descontos diretamente na folha de pagamento da parte Autora, configura-se falha na prestação dos serviços e enseja no dever de indenizar.

Deve ser devolvido em dobro os valores descontados da folha de pagamento do Autor, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

(TR-MT, N.U 1026752-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

No caso concreto, a parte já havia quitado o débito quando houve a cobrança indevida.

Por isso, divirjo, em parte, do relator, para manter a sentença no que tange ao reembolso dos valores na forma dobrada, acompanhando os demais do voto condutor para o provimento parcial do recurso da empresa reclamada a fim de minorar o arbitramento dos danos morais.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023